Tribunal: STF
Processo: Rcl 73706
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) o Ministério Público opôs embargos de declaração, especialmente considerando que o órgão fracionário afastou a incidência do dispositivo legal do art. 478 do CPP, MESMO APÓS TER SIDO NOTIFICADO PELO STF acerca do julgamento de procedência da RCL 67.691 (julgou que o dispositivo legal em questão somente poderia ser afastado mediante a observância da cláusula de plenário), e mesmo após ter sido instaurado o incidente de arguição de declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso referente à reclamação supra. 



    Os embargos foram denegados. 



    Restando claramente descumprida a autoridade da decisão do STF firmada na RCL 67.691, além, obviamente, de nova violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, não resta alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional” (edoc. 1, p. 3, grifamos).  



    Ao final, requer,  



    “(...) para o fim específico de determinar a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em consonância à interpretação conferida pelas Cortes Superiores, uma vez que pendente de julgamento o incidente de constitucionalidade instaurado no âmbito do Tribunal Gaúcho; 



    Por fim, considerando que se trata de matéria incontroversa, havendo inclusive precedente específico sobre a questão, requer o Parquet seja concedida MEDIDA LIMINAR a fim de que seja determinado ao Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que se abstenha de deixar de aplicar as disposições do artigo 478 do Código de Processo Penal, em pleno vigor, até que declare (ou não) a inconstitucionalidade pela via adequada, conforme determinado na RCL 67.691, Rel. Min. Edson Fachin, e RCL 69.849/RS, Min. Luiz Fux; subsidiariamente, caso não assim não entenda, determina a cassação da decisão censura”. (edoc. 1, p. 21-22) 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente